Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FURTO DE CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA. FORTUITO INTERNO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que reconheceu a incompetência do juízo em razão da complexidade da matéria e extinguiu o processo sem resolução do mérito. No caso, embora notificada do furto dos cabos de energia elétrica, a requerida não promoveu a substituição por entender ser esta de responsabilidade da consumidora. Tal fato gerou a interrupção dos serviços de caráter essencial, razão pela qual a recorrente pleiteia indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 40812818). Requerida a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 40812826).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo de pagamento comprova a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.
4. Não merece prosperar a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia, porquanto não há complexidade probatória, já que a localização dos cabos furtados poderia ser demonstrada por fotografias ou vídeos. Desse modo, dispensável a perícia requerida, rejeito a preliminar arguida e dou provimento ao recurso inominado para anular a sentença extintiva.
5. Encontrando-se o feito apto a julgamento, passo ao exame do mérito, conforme a Teoria da Causa Madura. Em que pesem as alegações da recorrente, verifico que não há qualquer documento capaz de demonstrar que os cabos furtados eram subterrâneos, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC. Ao contrário, as fotografias apresentadas (ID 40812007) corroboram a tese da autora de que os cabos foram removidos do poste, localizado na parte externa da residência.
6. Conforme a Teoria do Risco Administrativo adotada pela Constituição Federal (art. 37, § 6o), as concessionárias de serviço público respondem pelos prejuízos causados pela falha na prestação dos serviços públicos independentemente do elemento culpa, bastando que fique caracterizado o nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo usuário.
7. Ainda que o furto de cabos da rede de distribuição elétrica configure fato de terceiro, a ocorrência se insere no âmbito do risco da atividade desenvolvida pela concessionária prestadora do serviço de distribuição de energia elétrica, caracterizando fortuito interno, incapaz de romper o nexo de causalidade entre a suspensão dos serviços e o dano experimentado pela destinatária do fornecimento. Neste sentido: Acórdão 765347, 20130111798927APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2014, publicado no DJE: 11/3/2014. Pág.: 222; Acórdão 583877, 20070110433629APC, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2012, publicado no DJE: 10/5/2012. Pág.: 190.
8. Por óbvio, a interrupção indevida por período prolongado do fornecimento de energia elétrica configura situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, sendo capaz de causar sentimentos de dor e sofrimento passíveis de indenização, dada a essencialidade do serviço.
9. Quanto ao valor, o arbitramento de quantia a título de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.
10. Atenta às diretrizes acima elencadas, considerando as condições pessoais da autora, pessoa idosa e hipossuficiente, alinhada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justa e suficiente a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
11. Nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em 19/04/2022, e a correção monetária incide desde a data do arbitramento.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de necessidade de perícia afastada. Sentença anulada. No mérito, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente desde o acórdão e acrescida de juros legais a partir de 19/04/2022. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.